Tribunal: TJES
Processo: 0028982-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028982-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HERON PERICLES MARTINS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – INTERESSE DE AGIR – PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
1- O interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado
. 2-
O pedido do autor que alicerça a execução individual de sentença coletiva, preenche todos os requisito (necessidade, utilidade e adequação do rito), uma vez que
não há
comprovação de que a parte autora foi beneficiada pelo acordo realizado nos autos da ação coletiva
.
3- Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0028982-89.2019.8.08.0024

APELANTE:
HERON PÉRICLES MARTINS

APELADOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, Trata-se de Apelação Cível interposta por Heron Péricles Martins em razão da Sentença de id 8039687, na qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, em Ação de “
Cumprimento de Sentença Coletiva
” ajuizada em face de Banco do Estado do Espírito Santo S/A e Estado do Espírito Santo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).

O Autor da demanda, ora Apelante, deu início à execução individual da sentença coletiva proferida nos autos do processo coletivo, ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados do Espírito Santo em desfavor do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) e do Estado do Espírito Santo, objetivando receber R$ 33.814,26.

No entanto, o Magistrado “a quo”, na Sentença, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir, nos seguintes termos:

“
No caso em tela, entendo que o requisito da necessidade-utilidade não se faz mais presente.

Isso porque, conforme se verifica às fls. 1348/v dos autos n° 0003675-03.2000.8.08.0024, foi homologado o termo de autocomposição, no qual consta, dentre os beneficiados pelo acordo, o nome do Exequente, o que se faz presumir que já teria sido ressarcido dos valores pagos a título de juros e demais encargos incidentes sobre o empréstimo rotativo, objeto de cobrança na presente execução”
.

No entendimento do Magistrado, haveria perda superveniente o interesse de agir, tendo em vista que a parte autora, ora Apelante, já teria sido ressarcido dos valores que pretende executar na fase de cumprimento de sentença, por meio da lista de beneficiário do acordo realizado entre as partes no processo coletivo.

Com estas breves informações a respeito do caso concreto, penso que o caso é de provimento do recurso, uma vez que a conclusão externada na Sentença recorrida,
data maxima venia
, é contrária as provas dos autos.

Afirmo isso porque, o interesse de agir (processual) é uma das condições da ação e pode ser verificado quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter à questão litigiosa à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão. A adequação refere-se à utilização de meio processual condizente à solução da lide. Já a utilidade é se a ação será útil ao fim almejado.

Corrobora com esse entendimento a lição de Alexandre Freitas Câmara, verbis:

"Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. (...) É mister, ainda, que haja o interesse-adequação, ou seja, é preciso que o demandante tenha ido a juízo em busca do provimento adequado para a tutela da posição jurídica de vantagem narrada por ele na petição inicial, valendo-se da via processual adequada" (In, "Lições de Direito Processual Civil", 15ª ed. vol. I, revista e atualizada, Rio de Janeiro, 2006, págs. 128/129).

Arlete Inês Aurelli ao comentar o art. 17 do Novo Código de Processo Civil [“
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
”], ressalta:

Interesse Processual:
[...] o interesse processual é constituído por um trinômio: necessidade – utilidade – adequação. O órgão julgador não avalia, num primeiro momento, a procedência do direito material, mas apenas afere se o autor tem necessidade da ação proposta, se esta será útil ao fim almejado, bem como se o autor está utilizando o meio processual adequado para tanto. (In, "Novo Código de Processo Civil Comentado", 1ª ed. tomo I, Editora Lualri, São Paulo, 2017, pág. 39).

Dessa forma, para o reconhecimento do interesse processual/interesse de agir, impõe-se a verificação da presença concomitante da necessidade de submeter a pretensão à análise do Poder Judiciário, se a ação será útil ao fim almejado e se a via processual utilizada pela parte com este fim é adequada.

A meu ver, o pedido do autor que alicerça a execução individual de sentença coletiva, preenche todos os requisito (necessidade, utilidade e adequação do rito), uma vez que
não há
comprovação de que a parte autora foi beneficiada pelo acordo realizado nos autos da ação coletiva, até porque, segundo a Declaração da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo “
o Militar
não
consta nas listas de aderentes ao acordo judicial homologado entre as partes (1ª e 2ª lista do acordo), pois não se encontra no quadro de associados
”.

Fato este, inclusive, ressaltado pelo Apelante ao cumprir a determinação do Magistrado no Despacho acerca da “perda superveniente do interesse de agir”, nos seguintes termos:

“vem informar que persiste o interesse no prosseguimento no feito, haja vista que, na qualidade de NÃO ASSOCIADO (o que motivou a sua necessidade de ajuizamento individual desta demanda), não teve autorizada a sua integração no acordo judicial firmado entre a ACS e o Estado do Espírito Santo, conforme declaração anexa emitida pelo Diretor Jurídico” - fl. 128, Vol 001 - parte 03.

Destarte, também não vislumbrei nenhuma alegação dos Executados acerca do recebimento do crédito pela parte autora, ao contrário, em contrarrazões de recurso o Estado do Espírito Santo afirma:

Em observância ao princípio da lealdade processual e à boa fé objetiva, o Estado informa que, em resposta de ofício encaminhado ao BANESTES, foi comunicado ao Estado que "
não
foram encontradas contas judiciais ou depósitos, vinculados ao processo 0003675-03.2000.8.08.0024, em nome de HERON PÉRICLES MARTINS (CPF 701.309.307-68)."

Todavia, há de se registrar, que o Estado tem cumprido o acordo celebrado nos autos da ação coletiva 0003675-03.2000.8.08.0024,
o que demonstra, em tese, ausência do interesse de agir do Apelante, acaso seja beneficiado pelo acordo coletivo entabulado
.

Desse modo, tendo em vista que a Sentença é contrária ao que consta dos autos, de rigor a anulação do
decisum
, devendo os autos retornarem à origem para possibilitar, inclusive, a possibilidade de acordo entre as partes, bem como a eventual necessidade de liquidação do julgado coletivo.

Do exposto
, dou provimento ao recurso para anular a Sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.